Tribunal: TJES
Processo: 5003753-81.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003753-81.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: ALESSANDRO SILVA COSTA
INTERESSADO: MAIKY GRILLO SIMOES e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003753-81.2019.8.08.0011

Recorrente: ALESSANDRO SILVA COSTA

Recorrido(a):
MAIKY GRILLO SIMOES, ISMAEL SOUZA SIMOES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. CRUZAMENTO DE PISTA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. IMPRUDÊNCIA QUE DEU CAUSA AO ACIDENTE E AOS DANOS MATERIAIS AO VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO DE ORÇAMENTOS SEM PROVAS EM CONTRÁRIO. DANO MATERIAL QUE DEVE SER RESSARCIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que o recorrente teria sido o culpado pelo acidente de trânsito que causou danos materiais no veículo de propriedade do primeiro recorrente, conduzido pelo segundo recorrente.

2. A sentença

reconheceu a culpa concorrente do recorrente, juntamente com terceiro que trafegava em sentido contrário, e o condenou ao pagamento de danos materiais no importe de 70% do valor pleiteado, que alcançou a cifra de R$ 7.017,50, o que é objeto de irresignação recursal.

3. Sobre a dinâmica do acidente, não há controvérsia a respeito da conversão à esquerda realizada pelo recorrente e do impacto causado por terceiro, motociclista, que dirigia em sentido contrário e veio atingir o veículo de ambos, do recorrente e dos recorridos. No entanto, discute-se a respeito da culpa pelo acidente.

4. Conforme disposto na sentença de primeiro grau, de acordo com o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

5. Os elementos de prova nos autos demonstram que o condutor recorrente agiu de forma imprudente ao realizar a manobra, visto que foi impactado na lateral do veículo pelo motociclista que vinha na contramão de direção, que tinha o direito de preferência no fluxo de circulação. Por tal razão, ainda que reconhecido que o motociclista poderia estar em velocidade incompatível com o local (mas este não é parte nos autos), reconhecida sua parcela de culpabilidade pela ocorrência do acidente, é também da responsabilidade do recorrente a recomposição do patrimônio dos recorridos, prejudicados com os danos ao veículo. Numa discussão fundada na relação interna com o codevedor, poderá reaver de terceiro em ação regressiva o que despendeu acima de sua cota parte.

6. Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

7. Em relação à impugnação sobre os valores dos orçamentos, o recorrente não juntou contraprovas no momento da instrução processual. Dessa forma, prevalece a prova documental juntada pela parte recorrida. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses da parte, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual. Logo, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.411).

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.